Tribunal: TJDFT
Processo: 0015190-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015190-14.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Diante da petição de Id 23542424 e do documento a ela acostado (Id 23542427), que noticiam a destituição dos advogados pertencentes ao escritório KUTIANSKI ADVOGADOS por iniciativa da parte, intime-se a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A para regularizar sua representação processual postulatória no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 76 e 111 do CPC. Exclua-se do sistema a anotação do advogado destituído DIOGO FONSECA SANTOS KUTISANSKI, OAB/DF 23.165, como patrono da ré-apelada. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora